Tribunal: STF
Processo: RE 1521135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão que — proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região —, está assim resumido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, DO CPC). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TAXA SELIC) RECEBIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA COMPREENSÃO MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALORES QUE POSSUEM A NATUREZA DE DANOS EMERGENTES. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIO DO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 100 da Constituição Federal. Assevera a inadequação da via mandamental para se postular a restituição de indébito, pois o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança (Súmula 269/STF), e não produz efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271/STF). Assevera que o impetrante apenas possui o direito à compensação, a ser implementada administrativamente, mediante habilitação, após o trânsito em julgado, obedecendo-se o disposto na legislação em vigor. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico existir decisão transitada em julgado oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que, ao prover o pedido formulado no recurso especial da União, reformou o acórdão de origem ao concluir pela impossibilidade da restituição do indébito tributário por meio do precatório, ou Requisição de Pequeno Valor - RPV, sob pena de conferir natureza de ação de cobrança ao mandamus (eDoc 173):



    Acerca da controvérsia, a Corte de origem assentou: (fl. 769e) "A recuperação dos valores indevidamente recolhidos também poderá ser realizada na via dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), conforme requerido na exordial (ID 138100370, p. 32, item 2)". 



    Esta Corte Superior tem posicionamento consolidado segundo o qual o mandado de segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, mediante compensação, a ser aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.



    .......................................................................................................



    Dessa maneira, de rigor o provimento do recurso especial, para declarar que o mandado de segurança não é via adequada para autorizar a restituição do indébito tributário por meio do precatório, ou Requisição de Pequeno Valor - RPV, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus.



    Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que o provimento do recurso especial esteve limitado à impossibilidade da restituição do indébito tributário anterior à impetração, nada se referindo à compensação de eventuais valores devidos após a impetração do mandamus (eDoc 190):



    Considerando a dúvida sobre o alcance do provimento do recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecer que a pretensão da FAZENDA NACIONAL com interposição do recurso foi de reconhecer que "[...] não há espaço para a via da restituição do hipotético indébito tributário das parcelas anteriores à impetração, mas apenas da apresentação de compensação, a ser implementada administrativamente, mediante habilitação, após o trânsito em julgado, obedecendo-se o disposto na legislação em vigor" (fl. 841e). Assim, o provimento do recurso está limitado a tal pretensão, nada se referindo a eventuais indébitos tributários devidos após a impetração do mandamus. 



    Tal o contexto, reconheço a superveniente perda de objeto do apelo excepcional.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



     Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente